Tribunal: TJES
Processo: 5009754-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009754-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARCOS VIRGILIO FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória proposta com fundamento em contrato de cédula de crédito bancário, ante a ausência de citação válida do réu.

2. Após frustração do mandado de citação, com a informação de que o réu não residia no endereço indicado e que seu paradeiro era desconhecido, o juízo de origem declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por ausência de citação válida exigiria, previamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC; e (ii) saber se a decisão de extinção violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de citação válida inviabiliza a constituição da relação jurídica processual, sendo pressuposto indispensável para o desenvolvimento regular do feito, conforme disposto no art. 239 do CPC.

5. A exigência de intimação pessoal do autor prevista no §1º do art. 485 do CPC se restringe aos casos de extinção pelos incisos II e III do referido artigo, não se aplicando à hipótese de ausência de pressuposto processual essencial.

6. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não pode sobrepor-se à ausência de requisito essencial à validade do processo, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009754-76.2024.8.08.0021

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MARCOS VIRGILIO FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso concreto, o autor ajuizou ação monitória em face de Marcos Virgílio Fernandes da Silva, objetivando a cobrança de valores oriundos de contrato de cédula de crédito bancário. Não obstante as diligências realizadas, o mandado de citação restou infrutífero, sendo informado pelo oficial de justiça que o requerido não residia mais no local indicado, e que sua nova morada era desconhecida.

Em seguida, após intimado o Apelante para ciência da frustração da diligência (id 13100914), o Juízo de origem, reconhecendo a ausência de citação válida e, por conseguinte, a inexistência de relação processual válida, extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

De início, cumpre salientar que a citação afigura-se como condição indispensável para a formação válida da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, e sua ausência impede o regular desenvolvimento do feito, configurando vício insanável.

Relevante esclarecer, ademais, que não há falar em
error in procedendo
por ausência de intimação pessoal da parte autora, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC restringe tal exigência às hipóteses de extinção previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, o que não é o caso dos autos.

Tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tal providência mostra-se desnecessária.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.05.2024)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

Também neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior de Justiça, ao consignar que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

No presente caso, não se vislumbra qualquer nulidade na sentença. Pelo contrário, o juízo
a quo
corretamente observou a ausência de pressuposto processual essencial, sem que se caracterizasse hipótese de abandono da causa pela parte autora.

In casu,
a
inércia apontada não diz respeito ao desinteresse em promover o andamento do feito, mas à frustração de medida imprescindível ao início válido da relação processual: a citação do réu.

Por fim, convém salientar que eventual aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito ou da instrumentalidade das formas não pode sobrepujar a ausência de requisito indispensável de validade processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários, ante a ausência de triangularização da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.